Tribunal: STF
Processo: HC 70830
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-03
Data de publicação: 1994-12-03

Ementa:
RECURSO - RECOLHIMENTO A PRISÃO - CARTA DE 1988 - ARTIGO
594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AINDA QUE SE ADMITA A SUBSISTENCIA
DO PRECEITO DO ARTIGO 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EDITADO SOB O
ABRIGO DA CARTA DE 1937, ENTENDIMENTO EM RELAÇÃO AO QUAL GUARDO
PROFUNDAS RESERVAS, HÁ DE ATENTAR-SE PARA EXCEÇÃO NELE CONTEMPLADA.
DESCABE COGITAR DO EXTRAVAGANTE PRESSUPOSTO DE RECORRIBILIDADE QUE E
O RECOLHIMENTO A PRISÃO, A EXIGIR PROCEDIMENTO INCOMPATIVEL COM O
OBJETO DO PRÓPRIO RECURSO E, MAIS DO QUE ISSO, A REVELAR EXECUÇÃO DA
PENA SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUANDO O RÉU
E PRIMARIO E TEM BONS ANTECEDENTES.